Tribunal: TJDFT
Processo: 0000105-51.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0000105-51.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A REPRESENTANTE LEGAL: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A V I S T O S. (Doc. Num. 22254329). Conflito de Competência já suscitado e distribuído. Assim, nada há a ser provido em relação ao pedido de reconsideração apresentado pela Apelante. Aguarde-se o julgamento do Conflito de Competência pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal. I. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador